Tribunal: TJMT
Processo: 1041821-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041821-21.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso de apelação do próprio embargante. A instituição financeira alegou obscuridade e omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios por serviços “não elencados no contrato”, postulando a reforma substancial do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade no acórdão quanto à expressão “serviços não elencados no contrato”; (
ii
) determinar se houve omissão sobre a cláusula contratual de remuneração exclusivamente por êxito; e (
iii
) apurar se houve julgamento extra petita na fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado explicita, com clareza, que a expressão “serviços não elencados no contrato” se refere a atos efetivamente praticados pelo escritório, mas que, por não constarem no rol contratual taxativo de hipóteses de êxito, não gerariam, por si, direito à remuneração, sendo essa lacuna suprida pela aplicação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94.

A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos por parte do banco autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos atos efetivamente praticados, mesmo que não previstos contratualmente como eventos geradores de remuneração, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Não há julgamento extra petita, pois o pedido de arbitramento de honorários, diante da ausência de cláusula específica sobre a hipótese de resilição unilateral, constava expressamente na petição inicial, sendo devidamente fundamentado em lei.

A alegada omissão quanto à ausência de prova de vantagem econômica foi afastada no acórdão, que reconheceu que os serviços prestados resultaram em benefícios fiscais à instituição financeira, o que justifica a remuneração proporcional.

Embargos de declaração não se prestam ao simples inconformismo da parte com o conteúdo do julgamento, tampouco à rediscussão da matéria decidida, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O julgador não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que a fundamentação seja suficiente à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A expressão “serviços não elencados no contrato” compreende atos jurídicos efetivamente praticados que, embora não previstos como geradores de honorários, podem ser remunerados proporcionalmente em caso de rescisão unilateral sem justa causa.

A fixação judicial de honorários, com base no art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, é válida diante da lacuna contratual, não configurando julgamento extra petita.

A ausência de previsão contratual de remuneração não impede o reconhecimento judicial de valores devidos por serviços efetivamente prestados, quando comprovados benefícios à parte contratante.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo observar estritamente as hipóteses legais de cabimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 80, VII, 81, 1.026, §§ 2o e 3o; Lei 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005, p. 444; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1041821-21.2024.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento
ao apelo

apresentado

pelo autor e negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado
(ID
293479866
)
.

O
embargante
BANCO BRADESCO S.A. afirma
a ocorrência de
obscuridades e
omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
295206368
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A parte embargante
a
lega que o acórdão teria sido obscuro ao admitir o pagamento de honorários por serviços “não elencados no contrato”, sem especificar quais seriam tais serviços, levantando dúvida sobre eventual invalidação contratual.

A tese, contudo, não se sustenta.

Com efeito, não há qualquer obscuridade no trecho apontado, tampouco contradição lógica ou omissão relevante. O excerto deve ser interpretado no contexto integral da fundamentação do acórdão, que reconheceu, de forma clara e fundamentada, que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa o pagamento de honorários exclusivamente pelo êxito ou pela conclusão de etapas expressamente listadas pelo banco contratante.

Contudo, com a rescisão imotivada do contrato pelo Banco Bradesco, restaram inúmeros atos profissionais efetivamente praticados, cuja remuneração não estava prevista no rol taxativo do contrato.

Assim, não se trata de invalidar o contrato, mas sim de aplicar, de forma suplementar, o disposto no art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, diante da lacuna contratual para a hipótese de resilição unilateral sem justa causa.

A expressão “serviços não elencados no contrato” refere-se, portanto, aos atos jurídicos praticados pelo escritório embargado que, embora efetivamente executados em favor do banco, não ensejariam, por previsão contratual estrita, qualquer remuneração, justamente porque não culminaram na ‘etapa de êxito’ ou outro evento previsto como gerador de honorários. E é nesse exato ponto que incide a atuação do Poder Judiciário para arbitrar os honorários devidos proporcionalmente ao trabalho efetivamente realizado, evitando o enriquecimento ilícito do tomador dos serviços.

Essa interpretação é compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, segundo a qual a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não impede a fixação de honorários pelos atos já praticados até o desligamento, ainda que estes não estejam expressamente contemplados como geradores de remuneração no contrato original.

Portanto, não há obscuridade no trecho destacado pelo embargante, mas apenas uma leitura isolada e descontextualizada da fundamentação. O acórdão é claro ao reconhecer que a ausência de cláusula contratual prevendo remuneração em hipóteses como a dos autos autoriza
o arbitramento judicial proporcional, com base nos critérios legais, como autorizado pelo art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 e art. 85, § 2o, do CPC.

Ademais, o
embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que: (i) não foram devidamente enfrentadas as cláusulas contratuais que limitavam a remuneração dos serviços advocatícios à obtenção de êxito nas ações judiciais; (
ii
) teria havido julgamento extra petita, ao se fixar valor a título de honorários à margem do contrato; e (
iii
) não teria sido adequadamente considerada a ausência de prova efetiva de proveito econômico pelo banco.

Todavia, nenhuma dessas alegações prospera.

Com efeito,
o
acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as alegações das partes, inclusive quanto à cláusula contratual de remuneração “ad
exitum
” e à ausência de previsão contratual para hipótese de rescisão unilateral do contrato.

Como bem destacado no voto condutor, ainda que existisse previsão contratual de pagamento por êxito, a rescisão imotivada pelo contratante (no caso, o Banco Bradesco S.A.) não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, por força do art. 22, §2o, da Lei 8.906/1994, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.

Também foi afastada a tese de julgamento
“
extra petita
”
, tendo em vista que o pedido de arbitramento judicial dos honorários, diante da ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de resilição, encontrava respaldo tanto nos fundamentos legais como nos próprios termos da petição inicial.

Ademais, o acórdão enfrentou a discussão acerca do alegado proveito econômico, demonstrando que, mesmo nos casos em que não houve êxito processual, a atuação do escritório propiciou ao banco a fruição de benefícios fiscais relevantes, conforme a legislação tributária em vigor, o que justifica a remuneração proporcional pelo trabalho desenvolvido.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025